Tribunal: TJMT
Processo: 0018856-47.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0018856-47.2016.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: JACQUELINE NAIARA FERREIRA REIS
Embargado: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Número do Protocolo: 0018856-47.2016.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JACQUELINE NAIARA FERREIRA REIS contra a r. decisão vinculada ao Id. no 118408993 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante/embargante, por entender que “não há, pois, a mínima demonstração segura e convincente de que a recorrente realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, até mesmo porque, está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira da apelante não é exatamente como faz parecer”.
A embargante alega que a decisão embargada é contraditória na medida em que trouxe aos autos os documentos que demonstram que realmente “não tem condições de arcar com as custas do processo”, motivo pelo qual, requer o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 116878459).
Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para que lhe seja concedida a benesse pretendida.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento, pois, análise dos dados informativos complementares trazidos aos autos pela embargante não demonstram indícios mínimos de que ela possua capacidade financeira diversa daquela afirmada na peça recursal, consistente na alegação de que sua única fonte de renda é o seu salário de R$ 1.200,00 auferido como vendedora contratada pela empresa DISTRIVET (cf. Id. no 119042968), nada havendo que contradiga a declaração de pobreza.
Frente a essas considerações, tendo em vista que a embargante apresentou prova mínima, porém convincente, da alegada hipossuficiência econômica, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a antecipação da pretensão recursal é medida impositiva.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para modificar a decisão vinculada ao Id. no 118408993 e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante/embargante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator